Tribunal: TCU
Processo: 018.809/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4038/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações constantes do itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 4043/2014-TCU-Primeira Câmara e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 196), à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Prefeitura Municipal de Pombal/PB, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.809/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.373/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pombal - PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.